Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DA FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. INDÍCIOS DE RISCO À INTEGRIDADE DAS MENORES. PROTEÇÃO DO INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para alteração de guarda compartilhada para unilateral, formulado pela genitora das menores, sob a alegação de risco à integridade física e emocional das filhas diante de suspeita de abuso sexual por parte do genitor. Medidas protetivas foram deferidas em vara especializada, impedindo o contato do genitor com as crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se, em razão dos indícios de risco à integridade das menores e da existência de medida protetiva, é viável a concessão de guarda unilateral provisória à genitora, em substituição à guarda compartilhada anteriormente acordada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A jurisprudência e o ordenamento jurídico priorizam a proteção integral e o melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da CF/1988 e do art. 3o do ECA.
4.A presença de medida protetiva, com proibição de contato do genitor com as menores, reforça a necessidade de providência cautelar para resguardar o bem-estar das infantes.
5.A decisão agravada foi reformada liminarmente para conceder a guarda unilateral provisória à genitora, medida ratificada em julgamento de mérito do recurso, até ulterior decisão em primeira instância após dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a concessão da guarda unilateral provisória das menores à genitora.
Tese de julgamento: “1. Havendo indícios de risco à integridade física ou emocional da criança, é admissível a concessão de guarda unilateral provisória, ainda que anteriormente tenha sido fixada a guarda compartilhada. 2. A existência de medida protetiva que afaste o genitor do convívio com os filhos constitui fundamento suficiente para alteração cautelar do regime de guarda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3o; CC, art. 1.584, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978656, 0748198-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; TJ-DF 07366275820218070000 1407252, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 10/03/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 22/03/2022.